Tribunal: TJMT
Processo: 0004110-77.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0004110-77.2016.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES
Embargada : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 0004110-77.2016.8.11.0041
Intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (cf. Id. no 78915997), no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator